Tribunal: STF
Processo: AI 741407
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


As questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram debatidas no Tribunal de origem e nem foram objeto dos embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento. 




Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional. 




Agravo regimental a que se nega provimento.